Tribunal: TJES
Processo: 0014373-02.2012.8.08.0007
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014373-02.2012.8.08.0007

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: BARTOLOMEU BREGENSKI e outros (7)

PARTE RE: VALE S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014373-02.2012.8.08.0007

APELANTE: BARTOLOMEU BREGENSKI E OUTROS

APELADO: VALE S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PROVA TESTEMUNHAL PREVIAMENTE DEFERIDA E POSTERIORMENTE INDEFERIDA. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Bartolomeu Bregenski e outros contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Reparação de Danos proposta em desfavor de Vale S.A., alegando nulidade do
decisum
por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova testemunhal previamente deferida, bem como
error in judicando
pela desconsideração do conjunto probatório e das constatações do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento posterior da prova testemunhal, previamente autorizada na decisão de saneamento, configura cerceamento de defesa quando o julgamento se baseia na insuficiência de provas; e (ii) estabelecer se a alegada preclusão impede a análise da nulidade processual arguida em preliminar de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova testemunhal previamente deferida configura cerceamento de defesa quando a sentença julga o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas cuja produção foi obstada pelo próprio juízo.

4. A prova testemunhal requerida se revela imprescindível diante da inconclusão do laudo pericial quanto ao nexo causal, especialmente porque esse elemento constitui o cerne da controvérsia e a prova técnica não logrou elucidar os fatos em razão da ausência de vistoria cautelar e da antiguidade do imóvel.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma ser nula a sentença proferida com base em insuficiência de provas após indeferimento imotivado ou contraditório de prova relevante e oportunamente requerida (EDcl no AgInt no AREsp 2.833.855/GO).

6. A tese de preclusão não se sustenta, pois decisões interlocutórias que indeferem prova oral não estão no rol do art. 1.015 do CPC e não demonstram urgência que autorize a taxatividade mitigada, sendo a matéria impugnável apenas em preliminar de apelação, conforme art. 1.009, § 1º, do CPC e entendimento reiterado do STJ (AgInt no AREsp 2.563.336/PR; AgInt no AREsp 2.076.201/SP).

7. A violação ao direito à ampla defesa (CF, art. 5º, LV) se consuma quando a parte é impedida de demonstrar fatos constitutivos de seu direito, sobretudo em situações nas quais a prova técnica é inconclusiva e a prova oral é apta a complementar o conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento posterior de prova testemunhal previamente deferida, quando a sentença julga improcedente o pedido por insuficiência de provas essenciais à demonstração do fato constitutivo do direito.

2. A decisão que indefere prova oral não se sujeita a preclusão imediata, devendo ser impugnada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.009, §1º; 1.015; 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.833.855/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.08.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.563.336/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.076.201/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 04.09.2023; TJES, AC 5001111-87.2021.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 03.04.2025; TJRJ, APL 0296814-97.2014.8.19.0001, Relª. Desª. Cintia Santarem Cardinali, j. 13.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível (ID 16670867) interposto por
BARTOLOMEU BREGENSKI E OUTROS
(Apelantes) em face da sentença (ID 16670865) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu/ES que, nos autos da Ação de Reparação de Danos movida em desfavor da
VALE S.A.
(Apelada), julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignados, os Apelantes sustentam, em síntese (ID 16670867):
(i)
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a produção de prova testemunhal, deferida na decisão de saneamento (fl. 157), foi posteriormente indeferida (ID 37463776) justamente quando se tornou imprescindível, ante o laudo pericial inconclusivo e que a sentença utilizou a falta de provas (que foram impedidos de produzir) como fundamento para a improcedência;
(ii)
que a sentença cometeu erro de julgamento (
error in judicando
), pois desconsiderou as provas documentais anexadas (fotos do imóvel antes, durante e após a obra; avaliação imobiliária) e, paradoxalmente, ignorou as constatações fáticas do próprio laudo pericial, que confirmou os danos permanentes ao entorno do imóvel, como o estreitamento da via, a redução da calçada, a perda de visibilidade e o prejuízo ao acesso.

Em contrarrazões (ID 16670871), a Apelada requer a manutenção da sentença. Nega o cerceamento de defesa, alegando que a decisão que indeferiu a prova oral estava fundamentada na desnecessidade do ato e que os Apelantes não recorreram a tempo, operando-se a preclusão. No mérito, reitera que o laudo afastou o nexo causal, indicando que as avarias decorrem da idade do imóvel (80 anos) e de desgaste natural.

Pois bem.

Os Apelantes suscitam, primordialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, matéria que passo a analisar.

Da Nulidade da Sentença (Cerceamento de Defesa)

A controvérsia recursal cinge-se a aferir se o indeferimento da produção de prova oral (testemunhal), previamente deferida, configura cerceamento de defesa, mormente quando a sentença subsequente julga os pedidos improcedentes, por insuficiência de provas, com base em um laudo pericial inconclusivo.

Tenho que assiste razão aos Apelantes.

Segundo se depreende dos autos, na audiência de conciliação que saneou o feito (fl. 157), o Juízo
a quo
fixou os pontos controvertidos — incluindo a existência de danos materiais, morais e o nexo causal — e
DEFERIU
expressamente as provas requeridas por ambas as partes, quais sejam, a pericial e a testemunhal.

A prova técnica foi produzida (Laudo Pericial, fls. 212/276). Contudo, no que tange ao nexo de causalidade entre a obra e os danos estruturais (rachaduras) alegados na inicial, o
Expert
foi categórico em sua
inconclusão
:

"Em relação a possíveis danos sofridos pelo imóvel em decorrência da obra,
este Perito em nada pode inferir, devido ao grande lapso temporal
entre a data de execução da referida obra e a Vistoria Oficial. Além disso, a edificação do Requerente tem idade estimada em 80 anos e existem algumas trincas/rachaduras que aparentam ser antigas.
Outro fato que prejudica a conclusão é a ausência do Laudo de Vistoria Cautelar
na edificação em questão, que
deveria ser realizada pela Requerida antes do início das obras
." (Grifos aditados).

Diante da manifesta frustração da prova técnica em elucidar o nexo causal — ônus probatório central da demanda —, a prova testemunhal, antes deferida, tornou-se não apenas pertinente, mas
imprescindível
.

A oitiva de testemunhas (vizinhos, moradores, prepostos) não visava, como entendeu o Juízo
a quo
, “desconstituir a prova pericial”, mas sim
suprir a lacuna
fática que o próprio Perito admitiu existir, notadamente para comprovar o estado de conservação do imóvel antes da obra e a contemporaneidade do surgimento das avarias com a execução dos trabalhos (movimentação de terra, bate-estacas, etc.).

Contudo, em evidente
error in procedendo
, o Juízo (Decisão ID 37463776) indeferiu a produção da prova oral e encerrou a instrução. Na sequência, a sentença (ID 16670865) julgou a demanda improcedente, consignando expressamente que:

Dessa forma, o pedido de indenização por danos materiais, com fundamento na desvalorização do imóvel, não merece acolhimento. Para que haja reparação, é essencial a comprovação do dano e sua relação direta com a conduta da parte Requerida. No caso, a falta de elementos concretos que comprovem a desvalorização, somada à impossibilidade de verificar o estado do imóvel antes da obra, inviabiliza o acolhimento do pedido.

E, quanto aos danos morais, concluiu:

Contudo, não apresentou provas de que tais prejuízos tenham sido diretamente causados pela atuação da parte Requerida, tampouco há nos autos elementos concretos que evidenciem um sofrimento relevante capaz de superar os meros aborrecimentos do cotidiano.

Configura-se, assim, o clássico cerceamento de defesa: o órgão julgador indefere a produção de prova tempestivamente requerida e deferida, e, ato contínuo, julga em desfavor da parte por não ter ela se desincumbido do ônus probatório (Art. 373, I, CPC) que lhe foi obstado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “
há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.833.855/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025).

Este Egrégio Tribunal, em casos análogos, já reconheceu a nulidade em tais circunstâncias:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL APÓS DEFERIMENTO EXPRESSO. CONTRADIÇÃO DO JUÍZO A QUO. SENTENÇA ANULADA. [...] 5. O comportamento contraditório do Magistrado, que inicialmente deferiu a colheita de depoimento pessoal e, posteriormente, em audiência, indeferiu o ato sob alegação de ausência de pedido específico, compromete a regularidade do processo. 6.
O julgamento desfavorável à requerida pela suposta ausência de prova das alegações formuladas em embargos monitórios, sem que lhe tenha sido oportunizada a produção da prova requerida, viola o direito à ampla defesa e configura nulidade processual.
(TJES; AC 5001111-87.2021.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível; data em 03/04/2025)

A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido, inclusive em situações de laudo pericial inconclusivo:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. SEGURADA ESPECIAL RURAL.
PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame 1. A parte autora ajuizou ação em face do INSS, requerendo a concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente, sustentando ser trabalhadora rural e portadora de enfermidades que a impedem de exercer atividade laborativa. 2. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, com base na ausência de qualidade de segurada, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC, e indeferiu a produção de prova testemunhal requerida. 3. A autora interpôs apelação, sustentando nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a prova testemunhal era indispensável para comprovar o exercício da atividade rural durante o período de carência. II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de designação de audiência de instrução para a produção de prova testemunhal, expressamente requerida, caracteriza cerceamento de defesa em demanda previdenciária que discute a concessão de benefício por incapacidade a segurada especial rural.
III. Razões de decidir
5. A produção de provas tem por finalidade subsidiar o convencimento do julgador, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, conforme os artigos 355 e 370 do CPC. No entanto, o indeferimento da prova testemunhal, quando relevante e oportunamente requerida, compromete a validade do julgamento antecipado da lide.
6. A autora apresentou início de prova material quanto ao exercício de atividade rural e pleiteou a complementação por prova testemunhal, conforme autorizado pela jurisprudência consolidada, inclusive do STJ.
7. O laudo pericial médico produzido no curso da ação revelou-se inconclusivo quanto à existência de incapacidade laboral, em razão da ausência de documentos médicos complementares, o que exige retorno à instrução probatória para adequada avaliação do direito postulado.
8. A sentença impugnada baseou-se exclusivamente na ausência de qualidade de segurada especial, sob o argumento de coisa julgada material decorrente de decisão anterior que negara aposentadoria por idade rural à autora. Tal entendimento, contudo, viola o disposto no artigo 504, I, do CPC, que exclui do alcance da coisa julgada os motivos da sentença. 9. O vínculo urbano do cônjuge da autora, utilizado como fundamento para afastar a condição de segurada especial em ação anterior, não constitui, por si só, óbice à caracterização do regime de economia familiar em relação aos demais membros do núcleo familiar.
10. A não designação de audiência para produção da prova testemunhal requerida suprimiu a oportunidade de a parte autora demonstrar fato constitutivo de seu direito, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 9º, 10 e 373, I).
11. A jurisprudência é firme no sentido de que, em ações previdenciárias em que se discute a condição de segurado especial, o indeferimento de prova oral imprescindível à formação do conjunto probatório impõe a nulidade da sentença. Precedentes. lV. Dispositivo 12. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de audiência de instrução com oitiva de testemunhas e novo julgamento de mérito. (TRF 6ª R.; AC 1016736-18.2022.4.01.9999; MG; Rel. Des. Fed. Pedro Felipe de Oliveira Santos; Julg. 30/07/2025; Publ. PJe 08/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMANDA OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Morte do companheiro da autora em operação policial no complexo da maré, ocorrida em 22 de novembro de 2011. Sentença de improcedência, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.
Recorre a autora sustentando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de produção da prova testemunhal.
No mérito, pela responsabilidade civil do estado na forma do art. 37, §6º, da CRFB, com a reforma integral da sentença, julgando-se procedentes os pedidos autorais.
Cerceamento de defesa configurado. Preliminar acolhida. Na presente hipótese, intimadas as partes para se manifestarem objetivamente acerca das provas que pretendiam produzir (indexador 000112), a autora requereu a produção da prova documental suplementar e testemunhal (indexador 000117), com o fim de comprovar o nexo de causalidade pertinente, bem assim a renda auferida por seu companheiro e a atividade econômica que exercia ao tempo da morte. Em que pese a audiência de instrução e julgamento já estar designada (indexador 000191), o magistrado de primeiro grau, em razão da diligência negativa de indexador 000229, bem como o resultado do laudo de exame de confronto de balística (indexador 000074), retirou o feito de pauta e deixou de realizar a prova oral, por entender desnecessária ao deslinde da controvérsia. Ocorre que, sobreveio sentença de improcedência, por ausência de comprovação nos autos de que o projétil de arma de fogo teria sido disparado por agente público. Diante do laudo de exame de confronto de balística inconclusivo relativamente às duas armas acauteladas, a prova oral se faz necessária para o correto deslinde da controvérsia, tanto que o magistrado fundamentou a sentença de improcedência com as declarações dadas em sede de investigação. O fato de a parte autora ter arrolado três testemunhas, e uma delas não poder ser intimada (indexador 000212), não impede a oitiva das demais testemunhas. Anulação da sentença que se impõe. Recurso a que se dá provimento para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar e determinar a reabertura da instrução com a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes.
(TJRJ; APL 0296814-97.2014.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Cintia Santarem Cardinali; DORJ 13/09/2018; Pág. 387)

Por fim, afasto o argumento da Apelada (e da sentença) de que a matéria estaria preclusa. A decisão interlocutória que indefere a produção de prova testemunhal (ID 37463776) não se encontra no rol de cabimento do Agravo de Instrumento (Art. 1.015 do CPC), nem se vislumbra a urgência exigida pela tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS DE SOJA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, ECONÔMICA OU JURÍDICA. INEXISTÊNCIA.
INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC.
(...)
3. É firme o entendimento do STJ de que, em se tratando de decisão interlocutória não abarcada pelos incisos do art. 1.015 da Lei 13.105/2015, deverá a parte inconformada se insurgir por meio do rito do recurso de Apelação. 4. No caso dos autos, a decisão de primeiro grau, mantida pelo acórdão de piso, entendeu pela desnecessidade de produção probatória, anunciando o julgamento antecipado do feito, situação que não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC/2015, de modo que o presente recurso é incabível. Não se pode olvidar, ademais, que tais questões não são alcançadas pela preclusão e podem ser suscitadas em recurso de Apelação, a teor do que permite o artigo 1.009, § 1°, do CPC/2015, e que o magistrado ao qual foi reconhecida a competência para o novo julgamento do processo poderá prolatar nova decisão de saneamento do feito.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.563.336/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA.
ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A FALTA DE URGÊNCIA PARA A ANÁLISE DA QUESTÃO NO CASO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Esta Corte Superior, em processo sujeito ao regime dos recursos especiais repetitivos, firmou entendimento segundo o qual "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). 2. O Tribunal de origem reconheceu que, não obstante a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC possa ser mitigada, no caso em questão não há urgência apta a viabilizar o cabimento do agravo de instrumento. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.076.201/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Desse modo, a insurgência contra tal decisão deve, obrigatoriamente, ser formulada em preliminar de apelação, nos exatos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC, como precisamente fizeram os Apelantes. Não há, portanto, preclusão.

Portanto, a sentença de improcedência, fundamentada na ausência de provas (Art. 373, I, CPC), não pode subsistir quando o próprio Juízo impediu os Autores de produzir a prova oral tempestivamente deferida (Art. 5º, LV, CF/88), a qual se tornou ainda mais crucial após a perícia se revelar inconclusiva — notadamente por omissão (ausência de vistoria cautelar) imputável à parte Ré.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença (ID 16670865), por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a reabertura da fase instrutória, com a oitiva das testemunhas arroladas, seguindo-se o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.